Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - COBRANÇAS INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MÓDICO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil incumbe ao réu a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. De outro giro, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estatui que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

2. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 520,46 em dobro, a título de repetição do indébito; ao pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, além de obrigá-la a se abster de efetuar cobranças em nome do requerente, por qualquer meio de comunicação, decorrente do contrato e débitos declarados inexistentes, objetos desta demanda, sob pena de multa diária.

3. O autor alega ter realizado a portabilidade de serviços da companhia requerida para outra no mês de setembro/2022. Afirma também que pagou débitos relativos aos meses com vencimento em outubro/2022 e janeiro/2023, no valor total de R$ 520,46, posteriores, portanto, à portabilidade ocorrida para a operadora VIVO (ID Num. 57881756 - Pág. 1, ID Num. 57881756 - Pág. 2, ID Num. 57881758 - Pág. 2 e ID Num. 57881809 - Pág. 2).

4. Em sua contestação a ré afirma que a portabilidade foi solicitada apenas com relação às linhas telefônicas, sendo que continuou a prestar o serviço de internet fixa ao consumidor, daí as cobranças questionadas. Logo, como o autor não teria provado que teria pedido o cancelamento de tal serviço, as cobranças seriam devidas.

5. Não assiste razão ao recorrente, pois não se desobrigou de provar que o autor tenha solicitado tão somente a portabilidade das linhas telefônicas, pois não juntou um documento sequer à peça de defesa. Incumbiria à requerida a juntada dos documentos relativos à portabilidade realizada, a fim de comprovar os termos e condições do negócio, bem como ilidir as alegações do autor. O requerente, por seu turno, juntou telas que comprovam a portabilidade solicitada para outra companhia (ID Num. 57881755 - Pág. 2) e a cobrança posterior, pela ré, pelos serviços, não apenas os de internet fixa, mas também os móveis (ID Num. 57881758 - Pág. 2 e ID Num. 57881756 - Pág. 1).

6. Não se ignora que em casos de portabilidade, a depender da data em que realizada, pode haver saldo residual a pagar, em decorrência de cobrança proporcional aos dias de serviço ainda utilizados pelo consumidor na empresa de origem, contudo, isso sequer foi ventilado pela requerida, dando azo à conclusão de que não houve débito a este título. Assim, do conjunto probatório, há que se conferir verossimilhança às alegações da inicial, o que leva à procedência dos pedidos do autor.

7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. No caso dos autos se verifica a ausência de engano justificável, diante das reiteradas vezes em que o autor informou à requerida pelo portal de atendimento ao consumidor, que a portabilidade já teria ocorrido e que, portanto, não poderia ser cobrado pelos serviços.

8. Relativamente à indenização por danos morais, compartilho o entendimento de que a dobra de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. No entanto, no caso em exame, sobressai que o valor correspondente à restituição, já em dobro (R$ 1.040,92 (mil e quarenta reais e noventa e dois centavos), é módico, razão pela qual reputo adequada e proporcional a manutenção da fixação de reparação imaterial, como assentado pelo magistrado de origem, no valor de R$ R$1.000,00.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor ínfimo.